Tribunal: TJDFT
Processo: 0749046-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de ação coletiva ajuizada por exequente. A decisão agravada reiterou despacho anterior que determinou a expedição de requisitórios apenas quanto à parcela incontroversa, reconhecida pelo próprio ente público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra despacho que apenas reitera decisão anterior, sem conteúdo decisório autônomo; e (ii) saber se há preclusão consumativa em razão da não impugnação, no recurso anterior, do capítulo que autorizou a expedição de requisição de pagamento quanto à parcela incontroversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pronunciamento agravado é ato meramente ordinatório, nos termos do art. 203, §3o, do CPC, e não possui conteúdo decisório.
4. Verifica-se a preclusão consumativa, pois o agravante já interpôs agravo anterior sem impugnar o ponto relativo à parcela incontroversa, o que inviabiliza a rediscussão da matéria.
5. A própria parte agravante reconheceu faturamento bruto superior a R$ 26.000.000,00 nos últimos doze meses, o que indica capacidade de arcar com os encargos processuais.
6. A concessão indiscriminada do benefício pode comprometer o serviço público judiciário, devendo ser reservado a quem comprovar necessidade concreta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Despachos de mero expediente, sem conteúdo decisório, não são impugnáveis por agravo de instrumento. 2. A não impugnação de capítulo decisório em recurso anterior configura preclusão consumativa quanto à matéria.”